Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DE AGRAVANTE, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pedido defensivo para a adoção da fração de 1/6 em razão da incidência de circunstância agravante, uma vez que não houve, sequer, aumento de pena na segunda fase da dosimetria. Na verdade, na segunda fase, além de reconhecida a agravante da violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, incidiu à espécie a circunstância atenuante da confissão espontânea do acusado, o que ensejou a compensação integral entre ambas, em atenção ao artigo 67 do Código Penal, sem qualquer modificação da pena, pois, na fase intermediária.
1.1 Recurso parcialmente conhecido, por falta de interesse recursal.
2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
2.1. Adotado o referido critério, deve ser mantida a pena-base fixada na origem.
3. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia.
3.1 Montante arbitrado na sentença adequado, de acordo com as peculiaridades do caso.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.